Tribunal: TCU
Processo: 006.369/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6703/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional em desfavor de Fernando de Souza, como então Secretário de Infraestrutura do Estado de Alagoas (gestão: 29/9/2005 a 9/6/2006), diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais inerentes ao Convênio n.o 002/97 (Siafi 478.909 - Peça 1) firmado sob o valor de R$ 1.650.000,00 para a execução das obras de construção da Adutora Alto Sertão no Estado de Alagoas, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 26/12/2002 a 19/11/2005; Considerando que o Relatório do Tomador de Contas n.o 50/2018 (Peça 43, p. 1-7) assinalou a parcial impugnação dos correspondentes dispêndios, tendo apurado o débito sob o valor de aproximadamente R$ 1.163.106,40, ao assinalar, como principal irregularidade, que a parcela executada das obras não teria atingido as metas físicas estabelecidas no projeto, deixando de apresentar a necessária funcionalidade em prol da população local; Considerando que, por meio do Acórdão 7709/2019-TCU-Segunda Câmara , o TCU determinou a citação do Sr. Fernando de Souza e dos demais responsáveis pelas irregularidades identificadas na condução do Convênio na 002/97 pelo débito correspondente ao valor total dos recursos federais repassados no bojo do aludido ajuste; Considerando que, antes de realizar as correspondentes citações, a unidade técnica apontou a necessidade de promover correções de inexatidão material no aludido Acórdão 7.709/2019, referentes à planilha de descriminação das parcelas integrantes do débito total (item 1.7.1) e à menção a terceiros não-relacionados com a gestão do Convênio no 002/97; Considerando que a unidade técnica assinalou a necessidade de desmembramento das irregularidades atribuídas ao Sr. Fernando de Souza nos ofícios citatórios; Considerando, ainda, que a Secex-TCE propôs a inclusão da empresa contratada para a execução dos serviços (Construtora LJA Ltda.) e do Estado de Alagoas no rol de responsáveis da presente TCE, vez que o município teria supostamente se beneficiado da parcela de serviços efetivamente executada no âmbito do aludido ajuste; Considerando que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, não há evidências de que tenha ocorrido desvio de objeto na gestão do Convênio, de sorte que não subsistem os fundamentos suscitados pela unidade técnica para a eventual inclusão do Estado de Alagoas no rol de responsáveis; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alíneas "d" e "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em sintonia com os pareceres emitidos nos autos, em determinar a restituição do processo à Secex-TCE para o prosseguimento do feito pelo saneamento dos autos, com a seguinte correção de inexatidão material, além de prolatar as determinações abaixo indicadas: i) retificar, por inexatidão material, o Acórdão 7.709/2019 prolatado pela 2o Câmara do TCU, na Sessão Ordinária de 27/8/2019 (Ata no 30/2019), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, de sorte que: onde se lê: " (...) 1.7.3. envie a cópia deste Acórdão à Fundação Bio-Rio, com os seus ordenadores de despesa (Adolpho Armando Velhote Friedheim, Gilberto Lima de Freitas, Márcio João de Andrade Fortes e Maria Isabel Oliveira Froes Cruz), além dos gestores da Finep identificados a partir da determinação prolatada pelo item 1.7.1 deste Acórdão, para facilitar a correspondente manifestação nos autos. (...) " leia-se: " (...) 1.7.3. envie a cópia deste Acórdão ao Governo do Estado de Alagoas, ao Sr. Fernando de Souza (CPF: XXX.147.738-XX), Secretário de Infraestrutura do Estado de Alagoas no período de 29/9/2005 a 9/6/2006, além dos responsáveis identificados a partir da determinação prolatada pelo item 1.7.2 deste Acórdão, para facilitar a correspondente manifestação nos autos. (...) " 1. Processo TC- Processo 006.369/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fernando de Souza (CPF XXX.147.738-XX). 1.2. Entidade: Estado de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. determinar que a Secex-TCE, em substituição à citação determinada pelo item 1.7.1 do Acórdão 7790/2019-TCU-Segunda Câmara , adote as seguintes medidas: 1.7.1 promova a citação dos responsáveis abaixo indicados, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 12, II, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 202, II, do RITCU, para, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, apresentarem as suas alegações de defesa em face de todas as irregularidades detectadas nos autos ou recolher o correspondente valor do débito em favor do Tesouro Nacional, atualizado monetariamente a partir da data das ocorrências até os efetivos recolhimentos, sob as seguintes condições: Responsável: Fernando de Souza (CPF: XXX.147.738-XX), Secretário de Infraestrutura do Estado de Alagoas no período de 29/9/2005 a 9/6/2006. Irregularidade 1 : não atingimento das metas físicas do Convênio 002/97, não apresentando funcionalidade, visto que o convenente deixou de executar o objeto integralmente. Conduta: Não atingir as metas físicas do projeto previsto no Convênio 002/97. Irregularidade 2: falta de evidenciação sobre o necessário nexo causal entre os recursos federais aportados e os supostos dispêndios incorridos no ajuste, impedindo, com isso, a efetiva comprovação da boa e regular execução do ajuste. Conduta: não evidenciar o necessário nexo causal entre os recursos federais aportados e os supostos dispêndios incorridos no Convênio 002/97. Nexo de causalidade: a obra executada sem atingir as metas físicas do projeto, não apresentando funcionalidade, e a não evidenciação do necessário nexo causal entre os recursos federais aportados e os supostos dispêndios incorridos no Convênio 002/97, causaram danos ao Erário. Evidências da irregularidade : Convênio 002/97, registro Siafi 478.909 (peça 1), relatório (peça 43), relatório de auditoria (peça 44), Acórdão 7709/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 54). Normas infringidas: art. 37, caput , c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil; art. 93, do Decreto-lei 200/1967; art. 66, do Decreto 93.872/1986; art. 22 da IN/STN 01/1997; cláusula segunda, item II, letra "a", do Convênio 002/97. Débito solidário: Data Débito (R$) Débito/Crédito 24/11/2004 1.500.000,00 D 20/03/2006 166.914,60 C 21/08/2006 336.893,60 C Responsáveis solidários: Fernando de Souza (CPF: XXX.147.738-XX) e Construtora LJA Ltda. (CNPJ 01.560.379/0001-57). Irregularidade 3: inexecução parcial do objeto do Convênio 02/97, que era a na construção da Adutora do Alto Sertão do Estado de Alagoas "Adutora do Sertão", gerando pagamentos/recebimentos indevidos por serviços não realizados. Conduta do Sr. Fernando de Souza (CPF: XXX.147.738-XX): Autorizar o pagamento por serviços não realizados na construção da Adutora do Alto Sertão do Estado de Alagoas "Adutora do Sertão" objeto do Convênio 02/97. Conduta da Construtora LJA Ltda. (CNPJ 01.560.379/0001-57): Receber por serviços não realizados na construção da Adutora do Alto Sertão do Estado de Alagoas "Adutora do Sertão" objeto do Convênio 02/97. Nexo de causalidade: a inexecução parcial do objeto do Convênio 02/97, com recebimentos indevidos por serviços não realizados, gerou danos ao Erário. Evidências da irregularidade : Convênio 002/97, registro Siafi 478.909 (peça 1), relatório (peça 43), relatório de auditoria (peça 44), Acórdão 7709/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 54), Parecer Técnico HG-PC 0002/97 datado de 19/6/2008 (peça 14), relação de pagamentos efetuados (peça 10, p. 16), recibo expedido (peça 11, p. 17), extrato da conta 6112-3, agência 3557-2, do Banco do Brasil S/A (peça 11, p. 46). Normas infringidas: arts. 37, caput , da Constituição da República Federativa do Brasil e arts. 66 e 70 da Lei 8.666/1993, Contrato 05/1998. Débito solidário: Data Débito (R$) Débito/Crédito 20/03/2006 166.914,60 D